Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715876-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 707 SHCE AGRAVADO: ANTONIO HELIO DA SILVA FREIRE D E S P A C H O Extrai-se dos autos que o agravo de instrumento foi interposto pelo Condomínio do Bloco B da Quadra 707 – SHCE contra Antônio Hélio da Silva Freire e Nicilene Maria Costa Ribeiro Freire e que a autuação está em nome apenas de Antônio Hélio da Silva Freire. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que retifique a autuação e intime Nicilene Maria Costa Ribeiro Freire para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator